Tribunal: TCU
Processo: 022.028/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 697/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A acerca de supostas irregularidades praticadas pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) na Concorrência 90001/2024, destinada à contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício por invalidez e morte de participantes de seus planos de previdência. Considerando que, mediante o Acórdão 1375/2025-TCU-Plenário , o Tribunal: (a) conheceu da representação e a considerou parcialmente procedente; (b) conheceu do agravo da Icatu Seguros S/A e lhe deu provimento parcial, para revogar a medida cautelar, permitindo a continuidade da execução do Contrato 18/2024; e (c) deu ciência à Funpresp-Exe sobre as impropriedades identificadas na Concorrência 90001/2024; Considerando que, nesta fase processual, a representante Mongeral interpôs pedido de reexame (peça 205) contra Acórdão 1375/2025-TCU-Plenário , no qual: reitera irregularidades no processo licitatório conduzido pela Funpresp; requer o ingresso como parte interessada nos autos; e solicita que o TCU determine à Funpresp a realização dos pagamentos devidos à Mongeral, por força do Contrato Emergencial 4/2025 e do descumprimento da referida medida cautelar; Considerando que, em exame de admissibilidade recursal (peças 207-209), a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame interposto por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8443/1992 c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, para interposição de pedido de reexame, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade; Considerando que a representante não demonstra no expediente qualquer argumento novo para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo, não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, sem prejuízo de comunicar esta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 022.028/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A (33.608.308/0001-73). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Romulo Martins Nagib (19.015/OAB-DF), entre outros, representando a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.